Tribunal: TJSP
Processo: 1011526-17.2018.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1011526-17.2018.8.26.0001; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 341/352, PELO QUAL FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS ORA EMBARGANTES - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO QUANTO A DEFINIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – SUCUMBÊNCIA ADEQUADAMENTE DEFINIDA PELA TURMA JULGADORA – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 341/352, PELO QUAL FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS ORA EMBARGANTES - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO QUANTO A DEFINIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – SUCUMBÊNCIA ADEQUADAMENTE DEFINIDA PELA TURMA JULGADORA – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – EMBARGOS REJEITADOS.